Tribunal: TJMT
Processo: 1002828-80.2024.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A CONDIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002828-80.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), DIRLEI CORREIA DE SOUZA - CPF: 048.164.991-30 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO NO NUCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUIZ TITULAR 3 - DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025